Tribunal: TJDFT
Processo: 0748636-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748636-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AMELIA EUGENIA PINHEIRO BARBOSA AGRAVADO: HORUS ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E S P A C H O De acordo com o disposto no art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator